Tribunal: TJES
Processo: 0000223-39.2019.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000223-39.2019.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOZIANE ZECHINI SCHNEIDER

APELADO: BANESTES SEGUROS SA

RELATOR(A):

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO
CIVI
L
–
APELAÇ
ÃO
–
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO
–
COLISÃO TRASEIRA – PRESUNÇÃO DE CULPA D
A
APELANTE NÃO AFASTADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO – DEVER DE RESSARCIR A SEGURADORA APELADA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO – DESNECESSIDADE DE MÚLTIPLOS ORÇAMENTOS –
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1
.
A colisão traseira gera presunção relativa de culpa do condutor que segue atrás, conforme o art. 29, II, do CTB, cabendo a este manter distância segura em relação ao veículo da frente, e, no caso, a apelante não trouxe aos autos qualquer elemento probatório apto a elidir tal presunção.

2.
O proprietário do veículo responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados por terceiro que o conduz, conforme entendimento pacificado pelo STJ.

3.
Os documentos trazidos com a peça vestibular revelaram que os componentes e a mão de obra, aplicados na reparação do veículo segurado, se compatibilizam com a narrativa do Boletim de Ocorrência que dá conta que o veículo de propriedade da apelante colidiu na traseira do veículo da segurada, vindo este a ser projetado contra a traseira de veículo a sua frente, não havendo prova de excesso no
quantum
despendido pela autora.

4
.
A alegada ausência de 03 (três) orçamentos não constitui óbice à condenação da apelante, uma vez que inexiste previsão legal que imponha, em casos como o presente, a obrigatoriedade de juntada de múltiplas estimativas de preços, bem como que a sua impugnação veio desacompanhada de documento que indique a supervalorização dos produtos e serviços contratados pela empresa seguradora, que tivesse o condão de colocar em xeque as notas fiscais e o orçamento apresentado.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
JOZIANE ZECHINI SCHINEIDER
em face da r. sentença do evento 13475071, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Domingos Martins/ES, que, na ação de regresso movida por

BANESTES SEGUROS S/A
em desfavor da ora apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais apresentadas no evento 13475077, em resumo, a apelante alega que:
(I)
“
Como bem destacado pelas provas produzidas nos autos, a apelante não era a condutora do veículo.
[...] Não há conduta voluntária e finalística do proprietário do veículo, portanto, não há liame com o dano causado. [...] Não o sendo o proprietário o próprio motorista, unicamente o condutor do veículo é quem deve indenizar, haja vista os princípios da individualidade e da estipulação legal da existência de culpa
”;
(II)
“o boletim de ocorrência fora produzido de forma unilateral. Verifica-se do citado documento que este não fora lavrado por autoridade policial mediante vistoria in loco, mas sim com base nas declarações prestadas pela segurada. Assim, além do referido documento não possuir presunção relativa de veracidade, as declarações ali contidas não demonstram de forma clara a dinâmica do acidente
”;
(III)
“
não tendo a recorrida apresentado outras provas aptas a respaldar sua pretensão, forçoso reconhecer a improcedência da demanda por não restar demonstrado o fato constitutivo do direito alegado (art. 373, I, do CPC), uma vez que o Boletim de Ocorrência Policial, em regra, não gera presunção iuris tantum da veracidade dos fatos narrados, uma vez que apenas consigna as declarações unilaterais narradas pelo interessado, sem atestar que tais afirmações sejam verdadeiras
”;
(IV)
“
necessário se faz registrar que a própria segurada/condutora declara perante a recorrida, através do aviso de sinistro de fl. 40, que esta realizou a frenagem de seu veículo em razão da existência de radar, ocasião em que ocorreu a colisão traseira
”;
(V)
“
É evidente que a segurada foi a responsável pelo acidente, uma vez que promoveu freada brusca a poucos metros do radar, ocasionando o impacto dos veículos
”;
(VI)
“
A apuração do valor devido é de extrema necessidade, uma vez por estar embasado em documentos ilegíveis, bem como pelo fato do valor excessivo cobrado pelo conserto do veículo segurado, sendo este dissonante das informações do boletim de ocorrência de fls. 53/54, posto que não houve qualificação perante a autoridade policial, já que é alegado se tratar de grande monta o prejuízo do automóvel, o que coloca em dúvidas acerca da real extensão do dano sofrido pelo veículo segurado para justificar a cobrança de elevados valores, circunstância que notadamente configura enriquecimento sem causa da recorrida, na forma do art. 884 do CC
”;
(VII)
“
o único orçamento apresentado não pode servir de parâmetro suficiente para eventual condenação, haja vista a necessidade de se pesquisar no mercado o valor justo pelo conserto do automóvel, sendo pacifico na jurisprudência que aquele que pretende ressarcimento por dano material oriundo de colisão de veículos deve apresentar no mínimo três orçamentos elaborados por oficinas especializadas, devendo prevalecer o de menor valor, o que não se verifica dos autos, sendo relevante que se apure o justo valor indenizatório, ou seja, equivalente aos reparos efetivamente necessários
”.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença, no sentido de reconhecer a improcedência da pretensão autoral.

Consta na exordial que na data de 30/03/2017, o veículo de propriedade da requerida/apelante, FIAT STRADA WORKING – placa CVX 0519, colidiu na traseira do veículo de segurada da empresa requerente/apelada na Rodovia BR 262, Km 101, no Município de Venda Nova do Imigrante/ES.

Segundo narrativa extraída de declaração de acidente de trânsito acostado à fls. 53/54 (ocorrência n° 20170303174782863) realizado pela segurada à Polícia Rodoviária de Trânsito:

[...] na data de 03/03/2017, às 15:00, no endereço BR 262, KM 101,0, Trecho Principal BR 262(60,1 ao 120,3), VENDA NOVA DO IMIGRANTE-ES, o veículo honda fit EX CVT de placa PPC1380, conduzido por MICHELLE BONI, CPF 071.182.757-51, envolveu-se em um acidente sem vítima do tipo colisão traseira. No momento do acidente seu veículo seguia o fluxo. Foi envolvido ainda o veículo FIAT/STRADA WORKING de placa CVX0519.

[...]

Eu transitava com meu veículo sentido Venda Nova x Vitória quando meu veículo foi colidido na traseira pelo veículo Fiat Strada placas CVX0519. Com o impacto meu veículo foi projetado contra a traseira de um veículo não identificado que estava a frente do meu veículo.

Postas estas premissas, é fato incontroverso da lide, na forma do art. 374, III do Código de Processo Civil, a ocorrência do acidente, em que houve o choque entre os veículos, restringindo-se a discussão em torno da culpabilidade e da extensão dos danos.

O exame da responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito demanda a análise da conduta subjetiva dos agentes, necessitando de prova inequívoca do agir culposo de uma ou ambas as partes e que, entre este e o dano experimentado haja evidente nexo de causalidade, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Cumpre ressaltar que a colisão, na hipótese dos autos, foi na parte traseira do veículo, a qual faz surgir a presunção de culpa do motorista que segue atrás, pois a ele cabe o dever de guardar uma distância de segurança em relação ao carro da frente, dirigindo em velocidade compatível, para que, na emergência de uma frenagem brusca, os dois veículos não colidam.

É o que se extrai do art. 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro:
“O condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando- se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas”.

À vista dessas considerações, cabia a apelante trazer aos autos provas da desoneração de sua culpa pelo acidente narrado nos autos, contudo, a mesma se limitou a afirmar apenas que o relato dos fatos ocorreu de forma unilateral, razão pela qual, havendo prova nos autos de que foi o veículo da apelante quem deu causa ao acidente e ausentes elementos que corroborem para uma conclusão em sentido diverso, deve ser mantida a sentença hostilizada no tocante a responsabilidade da apelante. Nessa linha de entendimento:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA REGRESSIVA – SUB-ROGAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO TRASEIRA – DEVER DE DISTÂNCIA – ART. 29, III, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – PRESUNÇÃO DE CULPA – RECURSO DESPROVIDO.
Há presunção de culpa do condutor de veículo que colide na traseira de veículo que trafega à sua frente, pois, de um modo geral, acidentes com essas características somente ocorrem por não ter sido observada a distância regulamentar.
(TJES; Classe: Apelação 0000048-49.2019.8.08.0048; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador ANNÍBAL DE REZENDE LIMA; Sessão de Julgamento: 13/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS. NÃO IDENTIFICADA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. COLISÃO COM VEÍCULO À FRENTE. SEGURADORA SUB-ROGA-SE NO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. 1
. Por ausência de provas angariadas aos autos, não há como acolher a tese de exclusão da responsabilidade civil por fato de terceiro, haja vista a presunção de culpabilidade daquele que colide com veículo que está à sua frente ante inobservância do artigo 29, inciso II, Código de Trânsito Brasileiro.
2. Recurso conhecido e desprovido. 3. Em razão do disposto no Art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, totalizando-se em 12% (doze por cento). (TJES; Classe: Apelação 0002727-74.2017.8.08.0021; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA; Sessão de Julgamento: 03/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ENGAVETAMENTO. PRESUNÇÃO DE CULPA DO MOTORISTA QUE COLIDIU NA TRASEIRA NÃO ELIDIDA. RESPONSABILIDADE PELOS DANOS CAUSADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nas hipóteses de engavetamento, a colisão na traseira faz presumir a culpa de quem colide por trás, por ausência de observância da distância de seguimento prevista no artigo 29, II do Código de Trânsito Brasileiro.
Precedentes do TJES. 2. Hipótese em que a colisão de V3 contra a traseira de V2 foi provocada exclusivamente por culpa do primeiro, que não respeitou a distância de seguimento obrigatória, devendo responsabilizar-se pelos danos comprovados. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Apelação 0008644-03.2015.8.08.0035; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA; Sessão de Julgamento: 19/04/2024)

Oportuno ressaltar, ainda, que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “
o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz, provocando acidente de trânsito, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso
”. (AgInt no REsp n. 1.815.476/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 25/11/2019, DJe de 2/12/2019).

A recorrente insurge-se, ainda, do valor dos danos materiais apurados, contudo, não há elementos indicativos de que as despesas orçadas e realizadas foram abusivas, ultrapassando os valores praticados no mercado.

Os documentos trazidos com a peça vestibular revelaram que os componentes e a mão de obra, aplicados na reparação do veículo segurado, se compatibilizam com a narrativa do Boletim de Ocorrência que dá conta que o veículo de propriedade da apelante colidiu na traseira do veículo da segurada, vindo este a ser projetado contra a traseira de veículo a sua frente, não havendo prova de excesso no
quantum
despendido pela autora.

As notas fiscais referentes ao conserto, incluindo a mão de obra (fls. 79/85), totalizam o valor de R$ 38.840,90 (trinta e oito mil, oitocentos e quarenta reais e noventa centavos), montante efetivamente desembolsado pela seguradora recorrida, conforme comprovantes de pagamento constantes às fls. 99/101. Desse total, conforme corretamente entendido pela sentença
a quo
, deve-se subtrair o valor pago a título de franquia, no importe de R$ 2.049,00 (dois mil e quarenta e nove reais), resultando no valor de R$ 36.791,90 (trinta e seis mil, setecentos e noventa e um reais e noventa centavos), cuja restituição é devida pela apelante.

Cumpre ressaltar que a alegada ausência de 03 (três) orçamentos não constitui óbice à condenação da apelante, uma vez que inexiste previsão legal que imponha, em casos como o presente, a obrigatoriedade de juntada de múltiplas estimativas de preços, bem como que a sua impugnação veio desacompanhada de documento que indique a supervalorização dos produtos e serviços contratados pela empresa seguradora, que tivesse o condão de colocar em xeque as notas fiscais e o orçamento apresentado (fls. 56/78). Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – AUSÊNCIA DE PROVAS – PRESUNÇÃO DE CULPA – ARTIGO 29 DO CTB – CULPA CONCORRENTE – IMPOSSIBILIDADE – ORÇAMENTO ÚNICO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Impossibilidade de se reconhecer a preliminar de não conhecimento do apelo por inovação da tese recursal, visto que a parte já havia se manifestado sobre o tema nas alegações finais. 2. Deve se considerar a presunção de culpa juris tantum, ou seja, uma presunção relativa que pode ser afastada caso a parte prove que o fato não ocorreu in casu, o que não pode ser observado no caso concreto, eis que não foram juntadas provas capazes de afastar a presunção. 3. Impossibilidade de reconhecimento da culpa concorrente, uma vez demonstrado que o sinistro ocorreu devido a inobservância do artigo 29, II, do CTB, ou seja, não respeitou a distância de segurança.
4. Não há norma legal que prevê a juntada de mais de um orçamento no processo, não havendo, portanto, qualquer cerceamento da defesa, ainda mais quando a seguradora apresenta documentos aptos a comprovar o valor efetivamente pago à segurada, e não havendo qualquer indício de fraude.
Precedentes do TJES. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Apelação 5000438-63.2021.8.08.0047; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO; Sessão de Julgamento: 15/09/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANO MATERIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO DANO – SOLIDARIEDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 786, do Código Civil, ao dispor sobre o direito de regresso do segurador, preceitua que, paga a indenização, o segurador sub-roga-se nos direitos e ações que competirem a seu segurado em face do autor do dano. 2. Diante da presunção de veracidade que milita em favor do Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito lavrado por policial que compareceu ao local do acidente, cujas informações foram corroboradas por outros indícios de prova constantes dos autos, e por não haver o Apelado se desincumbido do ônus de infirmar tal presunção (artigo 373, II, do Código de Processo Civil), impõe-se reconhecer a configuração de sua responsabilidade civil pelo prejuízo suportado pela Apelante, já que, na condição de proprietário, “responde, solidária e objetivamente, pelos atos culposos de terceiro condutor” (STJ, AgInt no AREsp n.º 1.243.238/SC, Relator: Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 12.02.2019, DJe de 20.02.2019).
3. À míngua de previsão legal que imponha a necessidade de apresentação de orçamentos distintos em ação regressiva securitária, deve o dano material ser dimensionado nas exatas proporções da ordem de serviço e correlatas notas fiscais adunadas aos autos.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES; Classe: Apelação 0015256-14.2020.8.08.0024; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador Convocado ALDARY NUNES JÚNIOR; Sessão de Julgamento: 31/07/2024)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
1
e no enunciado nº 241 do FPPC
2
, a recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seu recurso.

A título de honorários recursais, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios em mais 05% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

É como voto.

1
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, §11, do novo CPC.

2
Enunciado 241 FPPC (art. 85, caput e §11). Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto por acompanhar, integralmente, o ententimento da douta relatoria.